Tribunal: TJSP
Processo: 0010033-95.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Cumprimento de Sentença – Sentença de extinção, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC – Inconformismo do exequente – Pretensão de levantamento de valores com a expedição de guia em nome do patrono do exequente – Cabimento - Procuração outorgada ao patrono da parte que inclui poderes especiais para receber e dar

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Cumprimento de Sentença – Sentença de extinção, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC – Inconformismo do exequente – Pretensão de levantamento de valores com a expedição de guia em nome do patrono do exequente – Cabimento - Procuração outorgada ao patrono da parte que inclui poderes especiais para receber e dar quitação - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0010033-
95.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LAURIDI FERREIRA
REZENDE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GUILHERME ARAGÃO BRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010033-95.2019.8.26.0224 -V
2
APELAÇÃO No 0010033-95.2019.8.26.0224
APELANTE: LAURIDI FERREIRA REZENDE
APELADO: GUILHERME ARAGÃO BRAZ
JUIZ: LINCOLN ANTÔNIO ANDRADE DE MOURA
VOTO No 20.182
APELAÇÃO Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por
Danos Morais
Cumprimento de Sentença
Sentença de
extinção, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC

Inconformismo do exequente
Pretensão de levantamento de
valores com a expedição de guia em nome do patrono do
exequente Cabimento - Procuração outorgada ao patrono da
parte que inclui poderes especiais para receber e dar quitação -
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, em Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por LAURIDI FERREIRA
REZENDE contra SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE e LAURIDI
FERREIRA REZENDE que, em fase de cumprimento de sentença, julgou extinta a
execução, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, deferindo o
levantamento do valor depositado em favor da exequente, devendo apresentar formulário
Mandado de Levantamento Eletrônico, conforme Comunicado Conjunto no 474/2017,
publicado nem 1 de março de 2017, devendo constar no campo do número do processo o
do principal, bem como do cumprimento de sentença, se o caso. Advertindo que, o nome
do beneficiário deverá ser de acordo com o constante na determinação judicial.
Apela o exequente, aduzindo, em síntese, que possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010033-95.2019.8.26.0224 -V
3
advogado constituído nos autos, com poderes para receber e dar quitação, devendo o
mandado de levantamento dos valores depositados pelo executado ser levantado por seu
patrono, obedecendo o estatuído no artigo 105 do Código de Processo Civil, artigo s 2o e 4o
da Lei 8906/94, devendo ser depositados os valores na conta corrente indicada pelo
patrono. Recurso tempestivo, isento de preparo e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença, requerendo a
intimação do executado para que realize o pagamento da quantia de R$14.318,80 (quatorze
mil, trezentos e dezoito reais e oitenta centavos), decorrente da Ação de Obrigação de
Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por LAURIDI FERREIRA REZENDE
contra SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE e LAURIDI FERREIRA
REZENDE, que foi julgada improcedente, reformada pelo Acórdão de fls. 124/131, que
deu provimento ao recurso da autora, condenando os réus ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Infere-se dos autos que o executado pagou o valor
executado, conforme fls. 136/141, e o MM. Juiz sentenciante julgou extinta a execução,
determinando que o valor depositado seja levantado pelo exequente.
Ocorre que, de acordo com o artigo 105 do Código de
Processo Civil, que assim dispõe:
“Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por
instrumento público ou particular assinado pela parte,
habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010033-95.2019.8.26.0224 -V
4
exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência
do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o
qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar
compromisso e assinar declaração de hipossuficiência
econômica, que devem constar de cláusula específica.
§ 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma
da lei.
§ 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu
número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e
endereço completo.
§ 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a
procuração também deverá conter o nome dessa, seu número
de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço
completo.
§ 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário
constante do próprio instrumento, a procuração outorgada
na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do
processo, inclusive para o cumprimento de sentença.”
No caso dos autos, o exequente outorgou poderes
específicos para receber e dar quitação ao seu patrono, conforme se insere a fls. 137, não
sendo razoável que o mandado de levantamento seja expedido em nome do exequente,
mas, tão somente em nome do seu patrono.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010033-95.2019.8.26.0224 -V
5
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão à expedição de
mandado eletrônico de levantamento direcionado à conta
corrente da sociedade de advogados que represente a credora.
Cabimento. Procuração outorgada aos patronos da parte que
inclui poderes especiais para receber e dar quitação e autoriza,
especificamente, o depósito do pagamento em tal conta.
Sentença
reformada.
Recurso
provido."
(Apelação
no
1027412-08.2018.8.26.0405, 38a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. FERNANDO SASTRE REDONDO, julgado em 3.3.20)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
determinar que seja expedido de mandado de levantamento de valores em favor do patrono
do exequente, com indicação de conta bancária por ele fornecida.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator